Tribunal: TJMT
Processo: 0048166-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048166-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCI LEILA DA SILVA BENICIO - CPF: 385.279.286-04 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), TADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA - CPF: 209.497.231-34 (APELADO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (ADVOGADO), HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 161.942.921-72 (APELADO), HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 70.490.180/0001-12 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (APELADO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 70.490.180/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0048166-35.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Luci Leila da Silva Benício

Apelados:
Tadeu José Figueiredo Latorraca e outra

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MULTA MORATÓRIA DE 20% – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A multa moratória prevista contratualmente, se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil.

No caso, restando previsto no contrato de locação firmado entre as partes a multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, não há que se falar em abusividade quanto ao percentual aplicado, não havendo qualquer óbice para a sua cobrança. Precedentes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0048166-35.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Luci Leila da Silva Benício

Apelados:
Tadeu José Figueiredo Latorraca e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luci Leila da Silva Benício, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Tadeu José Figueiredo Latorraca e outra, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para revisar e fixar os juros de mora em 1% sobre o valor do débito, rejeitando, contudo, o pedido de redução da multa moratória, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Inconformada, a apelante defende a abusividade da multa moratória de 20% (vinte por cento) inserida no contrato de locação de imóvel residencial da qual foi fiadora, devendo ser reduzida ao patamar máximo de 10% (dez por cento). Requer a reforma parcial da r. sentença, a fim de que a multa moratória seja reduzida para 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devendo os embargados arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 180379888), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de deserção e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0048166-35.2015.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Luci Leila da Silva Benício

Apelados:
Tadeu José Figueiredo Latorraca e outra

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados requerem, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de deserção.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme documentos de id. 180379883 e id. 181063154, motivo pelo qual está dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Tadeu José Figueiredo Latorraca e outra ajuizaram ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Luci Leila da Silva Benício, visando o recebimento de R$ 3.690,37 (três mil, seiscentos e noventa reais e trinta e sete centavos), oriundo de contrato de locação de imóvel residencial firmado entre as partes.

Devidamente citada, a executada apresentou embargos à execução, defendendo a impenhorabilidade do seu salário, a abusividade da multa moratória de 20% (vinte por cento) e dos juros de mora de 8% (oito por cento) ao mês, além da existência de excesso de execução, bem como pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para revisar e fixar os juros de mora em 1% sobre o valor do débito, rejeitando, contudo, o pedido de redução da multa moratória, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
(id. 180379883).

Irresignada, a apelante defende a abusividade da multa moratória de 20% (vinte por cento) inserida no contrato de locação de imóvel residencial da qual foi fiadora, devendo ser reduzida ao patamar máximo de 10% (dez por cento). Requer a reforma parcial da r. sentença, a fim de que a multa moratória seja reduzida para 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devendo os embargados arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

No tocante
a multa moratória prevista no pacto firmado entre as partes, é cediço que se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil.

Outra não é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, confira,
verbis
:

“
2. Conceito. Cláusula penal, também chamada de pena convencional, é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtar ao cumprimento da obrigação principal. Como é pacto acessório, subordina-se à obrigação principal
. As duas funções principais da cláusula penal são: a) obrigar o devedor a cumprir a obrigação principal (cláusula penal compulsória); b) fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento (cláusula penal compensatória)” [...]”
(Código Civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora RT, 2009 – negritei)

In casu
, p
elo que se denota dos autos, observo que a multa moratória foi fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de descumprimento contratual (id. 180379867 – pág. 09/11).

Sendo assim, em que pese às alegações da apelante, o certo é que restando previsto no contrato de locação a multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, não há que se falar em abusividade quanto ao percentual aplicado, não havendo qualquer óbice para a sua cobrança.

Nessa trilha, andou bem a condutora do feito ao asseverar que
“Sobre a multa, há de se ressaltar que ela foi livremente pactuada e sequer foi cogitada a existência de vício na formação da vontade, ademais o percentual fixado não se mostra excessivo, desarrazoado ou abusivo, já que não ultrapassa a obrigação principal”
(id. 180379883).

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA FIADORA. MULTA CONTRATUAL DE 20%. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

Multa contratual. A multa moratória de 20% pactuada entre as partes não merece ser reduzida, na medida em que está expressamente prevista no contrato e, portanto, não há óbice à sua cobrança, bem como inexiste qualquer abusividade quanto ao percentual aplicado
.

RECURSO DESPROVIDO.”
. (TJRS, RAC n. 70056154891, 16a Câm. Cív., Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 14.04.2016 – negritei).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. MULTA MORATÓRIA. 20%. PACTUAÇÃO LIVRE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO NO CONTRATO. PERCENTUAL EXPRESSO. AUSENCIA DE POTESTATIVIDADE.

Não é abusiva a multa moratória de 20% prevista no contrato se o locatário não cumpriu as suas obrigações.
[...]”
(TJMG, RAC n. 1.0223.15.006414-3/001, 13a Câm. Cív., Rel. Des. Alberto Henrique, j. 24.10.2019 – negritei).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. APELAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE.
MULTA MORATÓRIA CONVENCIONADA EM 20% QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA
. INADMISSIBILIDADE, NO ENTANTO, DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE FORMA ANTECIPADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIXAÇÃO QUE É PROCEDIDA PELO MAGISTRADO. VERBA AFASTADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE”.
(TJSP, RAC n. 1017574-81.2021.8.26.0002, 32a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Ruy Coppola, j. 22.06.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024